Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE A PARTE RÉ NÃO CUMPRIRÁ A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o primeiro réu promova a alteração da propriedade do veículo indicado nos autos para o seu nome, bem como que promova o pagamento dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório nos termos descritos, e ainda para que o DETRAN/DF e o DER/DF efetuem a transferência das pontuações decorrentes das infrações de trânsito cometidas pelo veículo indicado a partir do dia 07.03.2018 para o prontuário do primeiro réu, além de atestar a responsabilidade solidária da autora pelo pagamento das multas cometidas pelo veículo apontado desde 07.03.2018 a 06.10.2018.
II. Extrai-se da jurisprudência do STJ a mitigação do art. 134 do CTB, de forma a não se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda (Leading case: REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008. O entendimento foi reforçado em julgados ulteriores: AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 13/11/2017). Assim, na linha da jurisprudência do STJ, a autora não deveria ser responsável pelas infrações de trânsito desde a inequívoca alienação do veículo. Desse modo, confirmado que a alienação do veículo ocorreu no dia 07.03.2018 deve a sentença ser reformada para afastar a responsabilidade solidária entre a autora e o primeiro requerido quanto às infrações cometidas após esta data, as quais deverão ser de responsabilidade apenas do primeiro réu.
III. Quanto ao pedido para que seja oficiado ao DETRAN/DF determinando a transferência do veículo, não se pode presumir que a decisão judicial não será atendida pelo adquirente do automóvel, razão pela qual o suposto não cumprimento da ordem judicial pelo primeiro requerido deverá ser objeto de eventual cumprimento de sentença.
IV. A situação em apreço gerou desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Isso porque o primeiro réu, ao não efetivar a transferência do bem, ocasionou a anotação de dívidas tributárias e multas, além da pontuação das infrações de trânsito, em nome da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para atribuir ao primeiro réu (João Victor Crispim de Castro) a responsabilidade pelo pagamento das multas cometidas pelo veículo “GM Corsa Hatch Joy, 2008/2008, Placa: JHC7283” a partir do dia 07.03.2018 e que estavam atribuídas à autora, bem como para condenar o primeiro réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação pelos danos morais, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, mantido os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.